Tribunal: STF
Processo: ARE 1467112
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2024-04-15
Data de publicação: 2024-04-15

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. MANDADO DE SEGURANÇA COLETIVO. ALEGADO PREQUESTIONAMENTO DO ART. 2º E DO INC. XIV DO ART. 24 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. DIREITO CIVIL E CONSUMIDOR. FISCALIZAÇÃO DE CENTROS COMERCIAIS. ESTACIONAMENTO PRIVADO. COMPETÊNCIA LEGISLATIVA DA UNIÃO. VAGAS RESERVADAS PARA PESSOAS COM DEFICIÊNCIA E IDOSOS. ANULAÇÃO DE AUTOS DE INFRAÇÃO APLICADOS PELO PROCON. ALEGAÇÃO DE CONTRARIEDADE AO PRINCÍPIO DA SEPARAÇÃO DOS PODERES: INOCORRÊNCIA. ADEQUAÇÃO E PROPORCIONALIDADE DAS MEDIDAS FISCALIZATÓRIAS: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO.